Tribunal: TJSP
Processo: 1061983-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Débito existente e devidamente comprovado. Exercício regular de direito por parte do credor. Propósito da autora em alterar a verdade dos fatos. Aplicação da multa por litigância de má-fé. Cabimento. Ação improcedente. Recurso não provido, com

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Débito existente e devidamente comprovado. Exercício regular de direito por parte do credor. Propósito da autora em alterar a verdade dos fatos. Aplicação da multa por litigância de má-fé. Cabimento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.